Tribunal: TJMT
Processo: 1046872-81.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046872-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA FERNANDES VILANOVA - CPF: 938.235.501-44 (EMBARGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DISPOSITIVO MÉDICO. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, no qual se manteve a condenação de operadora de plano de saúde à cobertura de bomba de infusão de insulina. A embargante sustenta omissão quanto (i) à taxatividade do rol da ANS, à luz da ADI 7265 do STF, afirmando que o caso não preencheria os requisitos excepcionais, e (
ii
) à limitação de cobertura de insulina como medicamento de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao tratar da taxatividade do rol da ANS e da possibilidade de cobertura excepcional; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada exclusão de cobertura da insulina como medicamento de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da natureza do rol da ANS ao afirmar seu caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, admitindo cobertura excepcional de tratamento não listado mediante prescrição médica, evidência científica de eficácia e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

O julgado fundamenta que o tratamento foi prescrito por profissional médico após insucesso de terapias convencionais, com base em evidências clínicas relacionadas à variabilidade glicêmica da paciente portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, o que afasta a alegada omissão.

O acórdão também aprecia a tese relativa ao art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, ao consignar que o sistema de infusão contínua de insulina constitui dispositivo médico, e não medicamento, conforme entendimento da Quarta Turma do STJ, admitindo-se a excepcional cobertura dos insumos necessários ao controle glicêmico.

A pretensão da embargante consiste em obter modificação do entendimento adotado pela Câmara, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a natureza do rol da ANS e admite cobertura excepcional nos termos da Lei nº 14.454/2022.

O sistema de infusão contínua de insulina configura dispositivo médico, não se enquadrando na exclusão de medicamento de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 336679881.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da taxatividade do rol da ANS conforme determinado na ADI 7265 do STF, alegando que o caso não preenche os requisitos de exceção do rol da ANS.

Sustenta ainda omissão quanto à análise específica de limitação ao fornecimento da insulina, com base no art. 10, VI da Lei nº 9.656/98, argumentando que a insulina constitui medicamento de uso domiciliar expressamente excluído da cobertura.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 336679881.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da taxatividade do rol da ANS e da análise específica sobre o fornecimento de insulina.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a taxatividade do rol da ANS, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão
ao consignar: "A cobertura da bomba de infusão de insulina não está prevista no rol da ANS, mas o referido rol possui caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo possível a cobertura excepcional de tratamentos não listados, desde que haja prescrição médica, evidência científica de eficácia e inexistência de substituto terapêutico eficaz."

O acórdão fundamentou ainda que "o tratamento foi prescrito por profissional médico após insucesso de outras terapias convencionais e com base em evidências de necessidade clínica diante da variabilidade glicêmica da autora, que apresenta risco de complicações graves do Diabetes Mellitus Tipo 1."

Relativamente à suposta omissão sobre o fornecimento de insulina como medicamento domiciliar, o acórdão também se manifestou ao estabelecer que "o próprio STJ, por meio da Quarta Turma, trouxe um novo entendimento sobre a matéria definindo que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento para fins de exclusão, nos termos do artigo 10, VI da Lei 9.656/1998, o que permitiria a excepcional cobertura dos insumos ligados ao controle glicêmico."

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo a aplicação de entendimento diverso daquele adotado pela Câmara. Tal pretensão não se amolda aos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026